Tribunal: TJMT
Processo: 1044924-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044924-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON PEREIRA LEITE - CPF: 015.994.811-89 (RECORRENTE), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. CONDUTOR IDENTIFICADO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (NIP) ENVIADA APENAS À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo condutor autuado visando à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00FW20RM, lavrado em 19/05/2024 por infração ao art. 165-A do CTB, sob o fundamento de ausência de notificação da imposição de penalidade (NIP) ao condutor identificado, tendo sido notificada apenas a proprietária do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de notificação da imposição de penalidade dirigida ao condutor identificado, com expedição exclusiva à proprietária do veículo, acarreta nulidade do processo administrativo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 312 do STJ exige, para a validade do processo administrativo de trânsito, duas notificações distintas: a da autuação e a da imposição da penalidade, assegurando ao infrator o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 257, § 3º, do CTB estabelece que infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo são de responsabilidade exclusiva do condutor, impondo à autoridade administrativa o dever de notificá-lo diretamente quando identificado no momento da infração.

5.

Embora a ciência em flagrante dispense a primeira notificação, não dispensa a notificação formal da penalidade, indispensável para garantir o direito de recorrer administrativamente.

6.

Os documentos juntados pelo DETRAN-MT evidenciam que a NIP foi expedida somente à proprietária do veículo, inexistindo prova de notificação ao condutor, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC.

7.

A ausência de notificação válida ao condutor configura violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante visa à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00FW20RM, referente à infração ocorrida em 19/05/2024 prevista no art. 165-A do CTB (recusa a se submeter ao teste do etilômetro) sob o argumento de que há vício no procedimento administrativo, especificamente a ausência de notificação da imposição de penalidade (NIP) ao condutor identificado, tendo sido notificada apenas a proprietária do veículo.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, vez que há necessidade de notificação da Imposição de Penalidade (NIP) ao condutor, em violação à Súmula 312 do STJ.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT defende a manutenção da sentença, alegando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do procedimento, argumentando que a notificação expedida à proprietária do veículo seria suficiente para atender às exigências legais.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1044924-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanderson Pereira Leite

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a ausência de notificação da imposição de penalidade (NIP) ao condutor identificado, sendo expedida apenas à proprietária do veículo, configura nulidade do processo administrativo de trânsito.

É incontroverso que o Recorrente foi autuado, em 19/05/2024, por infração prevista no art. 165-A do CTB (recusa a se submeter ao teste do etilômetro), tendo sido identificado como condutor no momento da abordagem. Ocorre que foi expedida a Notificação de Imposição de Penalidade (NIP) exclusivamente à proprietária do veículo, Sra. Antônia Pereira Leite, conforme documentação juntada aos autos.

A sentença recorrida entendeu que a abordagem em flagrante supriria a necessidade da primeira notificação e que a expedição da NIP apenas à proprietária do veículo seria suficiente para atender ao disposto no art. 282 do CTB,
in verbis:

“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade”.

Todavia, a jurisprudência é no sentido de que é necessária a expedição de dupla notificação do processo administrativo para a imposição de multa de trânsito, vez que se trata de sanção de natureza pessoal que afeta diretamente o condutor identificado, como é o caso.

A respeito da notificação para imposição de multa, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias às notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"
.

No caso
, a infração prevista no art. 165-A do CTB é de responsabilidade exclusiva do condutor, conforme estabelece o art. 257, § 3º, do CTB:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor
, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º
Ao condutor caberá à responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Assim,
a autoridade de trânsito deve expedir a notificação da imposição da penalidade especificamente ao condutor, permitindo-lhe interpor recurso. A notificação dirigida apenas ao proprietário do veículo não é suficiente, especialmente nas infrações de responsabilidade exclusiva do motorista, como a recusa ao teste do bafômetro, infração gravíssima punida nos termos do art. 165-A do CTB.

A ausência de notificação válida pode acarretar a nulidade do processo administrativo ou afastar a exigibilidade da penalidade. Assim, embora a ciência pessoal do condutor no momento do flagrante dispense a primeira notificação,
não afasta a obrigatoriedade de notificação formal da penalidade
, indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROPOSTA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ – DETRAN/PR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE QUE FORAM ENCAMINHADAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MESMO TENDO HAVIDO A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR QUE SÃO PESSOAS DIVERSAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. NOTIFICAÇÕES QUE FORAM ENCAMINHADAS APENAS PARA O ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00097742020238160069 Cianorte, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 27/07/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/07/2024)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado em que o autor, condutor não proprietário do veículo, questiona a validade das penalidades impostas em decorrência de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação acerca da imposição da penalidade, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) e pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O auto de infração registrou que o autor foi identificado em flagrante, ao se recusar a realizar o teste de etilômetro, sendo a infração de responsabilidade exclusiva do condutor. Apesar disso, a notificação da penalidade foi enviada apenas ao proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor, na qualidade de condutor não proprietário flagrado cometendo a infração, deveria ter sido notificado da imposição da penalidade; e (ii) avaliar a validade da autuação e da penalidade imposta, na ausência de notificação da penalidade ao condutor infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a validade do processo administrativo de imposição de multa de trânsito, são necessárias duas notificações: a primeira relativa à autuação e a segunda referente à aplicação da penalidade.

4. O art . 282, c/c os arts. 257, § 3º, e 259, § 4º, do CTB, dispõe que a notificação deve ser direcionada ao infrator quando este for identificado como o responsável pela infração. O entendimento consolidado do STJ considera que, em caso de flagrante, a assinatura do condutor no auto de infração equivale à notificação da autuação. No entanto, isso não exime a autoridade de trânsito de enviar uma notificação específica ao infrator quanto à imposição da penalidade, se este é o responsável pela infração. No caso dos autos, o autor foi identificado em flagrante e responsabilizado pela infração, mas não foi notificado da imposição da penalidade, contrariando a exigência de dupla notificação. A falta de notificação ao condutor infrator, por tolher o direito de recurso, nulifica a imposição da penalidade, preservando, entretanto, a validade do auto de infração.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de penalidade por infração de trânsito é nula se o condutor identificado como infrator não é notificado pessoalmente acerca da imposição da penalidade. 2. A assinatura do condutor no auto de infração, em caso de flagrante, equivale à notificação da autuação. Porém, quando imposta a penalidade, deve haver notificação da penalidade ao responsável pela infração.

Legislação Citada: CTB, arts. 257, § 3º; 280, VI; 281, parágrafo único, II; 282, caput . Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 312; AgInt no REsp 1.875.132/RS, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/4/2021; REsp 595.085/RS, Rel. Min . José Delgado, Primeira Turma, j. 16/12/2003; REsp 879.578/RS, Rel. Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 15/02/2007; AgInt no REsp 1.601.675/RS, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 1/7/2019; AgRg no REsp 904.042/RS, Rel . Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/09/2009.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10079684020248260223 Guarujá, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/12/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/12/2024)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/PR contra sentença que anulou auto de infração de trânsito, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação ao condutor indicado, conforme previsão dos arts. 281, § 1º, I, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, especificamente ao condutor indicado, quando as notificações foram enviadas apenas ao proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Súmula 312 do STJ, é obrigatória a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor indicado, para garantir o contraditório e a ampla defesa. A ausência de notificação ao condutor identificado, que possuía endereço cadastrado junto ao DETRAN/PR, configura cerceamento de defesa, em violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade dos atos administrativos quando não cumprida a dupla notificação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que anulou o auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: É imprescindível a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor identificado, em processos administrativos de trânsito para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados. A ausência de notificação ao condutor indicado configura cerceamento de defesa, nos termos da Súmula 312 do STJ, e justifica a anulação do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), arts. 281, § 1º, I, e 282; Súmula 312 do STJ.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0003071-12.2021 .8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j . 20.10.2023; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0005363-47.2019 .8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j . 02.05.2023.

(TJ-PR 00360480720228160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2024)

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TENDO O CONDUTOR SIDO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO, NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO, E TRATANDO-SE DE INFRAÇÃO (RECUSA DE SUBMETER-SE AO TESTE DE BAFÔMETRO) DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR CONFORME ART . 257 DO CTB, EXIGE-SE, CONFORME SÚMULA Nº 312 DO STJ,
A DUPLA NOTIFICAÇÃO DO PRÓPRIO CONDUTOR, NÃO BASTANDO O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE APLICADA PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1009765-32.2023.8.26 .0079 Botucatu, Relator.: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/03/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO EQUIPAMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito nº DT00HD30IQ, lavrado por suposta infração ao art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de informações obrigatórias sobre o equipamento de aferição (etilômetro) compromete a validade do AIT; (ii) estabelecer se a falta de notificação do condutor, identificado no momento da autuação, acarreta nulidade do processo administrativo; (iii) determinar se a ausência de notificação da decisão da defesa prévia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração de trânsito deve conter informações essenciais previstas no CTB, em regulamentos e no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

A omissão da marca, modelo e número de série do etilômetro inviabiliza o exercício da ampla defesa, configurando vício substancial.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 312 consolidam a necessidade de dupla notificação (autuação e penalidade).

Tratando-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, é obrigatória a sua notificação pessoal, não bastando a notificação ao proprietário do veículo.

A ausência de comunicação ao condutor sobre o resultado da defesa prévia viola o art. 17, da Resolução CONTRAN nº 918/2022, e caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a interposição de recurso à JARI e ao CETRAN.

A soma dessas irregularidades viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o auto de infração e todo o processo administrativo dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informações obrigatórias sobre o etilômetro no auto de infração de trânsito gera nulidade substancial do ato administrativo.

Em infrações de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor, é obrigatória sua notificação pessoal quanto à aplicação da penalidade, independentemente da notificação do proprietário.

A falta de notificação da decisão da defesa prévia configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

(...)

(N.U 1015917-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de
que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Quanto ao ônus da prova, entendo que caberia ao DETRAN-MT, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, isto é, demonstrar que efetivamente expediu a notificação ao condutor, o que não restou comprovado nos autos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. Dos autos, constata-se que o próprio histórico do auto de infração, fornecido pelo DETRAN-MT, demonstra que a NIP foi expedida apenas à proprietária do veículo, não havendo qualquer registro de notificação ao condutor identificado.

Assim, considerando que o DETRAN-MT não comprovou a expedição da Notificação de Imposição de Penalidade ao Recorrente, condutor identificado no auto de infração, resta configurada a violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
declaro
a nulidade do AIT nº DT00FW20RM, bem como de todas as penalidades dele decorrentes, determinando a exclusão de seus efeitos do prontuário do Recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025